Tribunal: STF
Processo: RE 1543958
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 941.173/SP e absolvido o recorrido Marlon de Jesus Fortes, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ART. 244 DO CPP. SUPOSTO NERVOSISMO E MUDANÇA DE DIREÇÃO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, conforme destacado o acórdão de segundo grau, policiais militares, que estavam em patrulhamento de rotina em via pública, abordaram e revistaram o paciente unicamente por aparentar suposto nervosismo, quando, na condução de um veículo automotor, notou a presença da viatura policial e mudou de direção. Ocorre que não se esclareceu qual a conduta suspeita, tampouco declinou-se referências claras para justificar o suposto nervosismo do paciente ou dos demais ocupantes do veículo e, além disso, não se fez alusão a qualquer tentativa de fuga para escapar de eventual flagrante, elementos conjugados que podem, em um contexto específico, gerar fundada suspeita de ilicitude. Nessa ordem de ideias, constata-se a nulidade da busca pessoal e veicular, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, pois realizada, exclusivamente, com base no suposto nervosismo do paciente e nas impressões subjetivas dos condutores do flagrante, o que não é o bastante para configurar a suspeita concreta de posse de elementos de corpo de delito exigida pela jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 48). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “os precedentes do Supremo Tribunal Federal expressam que a abordagem policial de pessoa em via pública e a busca veicular fundamentadas em dados objetivos, sobretudo quando aliada ao comportamento suspeito descrito pelo agente público, é legítima” (fl. 13, e-doc. 54). 



    Argumenta que “houve a visualização de conduta completamente anormal em que o recorrido, apresentou nervosismo ao ver os policiais e tentou evitar a abordagem policial, alterando a direção de seu veículo imediatamente ao avistar a viatura. Essa conduta anormal e objetivamente descrita, justificou a abordagem. Inexiste, portanto, a alegada nulidade” (fl. 16, e-doc. 54). 



     



    Ressalta que “o crime de receptação, mola propulsora para a criminalidade violenta que rouba um futuro melhor para o povo brasileiro, admite a prisão em flagrante-delito de quem está praticando a conduta penalmente típica, justificando, portanto, a abordagem e as buscas realizadas pelos agentes públicos, presente a justa causa quanto à ocorrência de crime naquele momento, que se funda em dados objetivos, completamente afastada de preconceitos, discriminação, abuso, estereótipos ou subjetivismo inexplicável ou sem justa causa. No caso em questão, havia fundadas razões para a abordagem e para a diligência de busca, ante as fortes suspeitas de situação de flagrante de crime” (fl. 20, e-doc. 54). 



    Pede “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 21, e-doc. 54). 



    A Defensoria Pública de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 62). 



    3. Em 12.3.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar, “em princípio, divergência com o entendimento do STF sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 67). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal e veicular realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 1500122-80.2023.8.26.0535/SP).



    6. Consta do processo que, em 18.6.2024, Marlon de Jesus Fortes foi condenado, pela Primeira Vara Criminal de Guarulhos/SP, à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime semiaberto, e noventa e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (fl. 5, e-doc. 14).



    7. Consta do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença de primeiro grau, por não identificar ilegalidade na busca pessoal e veicular na espécie, os seguintes fundamentos:



    “Os elementos de convicção colhidos nos autos são suficientes a demonstrar a prática do crime, sendo indubitável a materialidade da infração penal que restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelas fotografias de fls. 19/23, pelos boletins de ocorrência (fls. 24/27 e 94/95), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo laudo pericial documentoscópico (fls. 57/63) e pelo laudo pericial das placas (fls. 64/66), b e pela prova oral colhida em audiência sob o crivo do contraditório.



    A vítima do furto, Rosana da Graça Lopes, foi contactada pela autoridade policial e confirmou a versão descrita no Boletim de Ocorrência nº 1650100/2022 (fl. 15). O documento constante das fls. 94/95 informa veículo encontrava-se estacionado na via pública e foi subtraído às 21h35 do dia 20 de julho de 2022, na Alameda São Caetano, nº 60, em Santo André.



    As testemunhas Allan Patrick Lopes da Silva e Bruno de Souza Ribeiro, policiais militares, relataram que, durante patrulhamento na Rua Dona Nera, altura do número 42, depararam-se com um veículo GM/Corsa Wind, de cor prata, com placas LXW 4005, conduzido por Marlos de Jesus Fortes. No banco do passageiro encontrava-se o adolescente Douglas Henrique Dias e, no banco traseiro, Luiz Carlos Oliveira Bispo. Diante do comportamento suspeito do condutor, foi realizada uma abordagem, na qual não foram encontrados itens ilícitos durante a busca pessoal.



    Ao solicitar a documentação do automóvel, foi apresentado um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) correspondente às placas mencionadas. Contudo, ao examinarem os sinais identificadores do veículo, os policiais notaram inconsistências e sinais aparentes de adulteração. Posteriormente, localizaram a numeração originária do chassi, que correspondia a um carro furtado em 20 de julho de 2022, no município de Santo André, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 0001650100/2022. O motorista, Marlos, alegou ter adquirido o automóvel pela internet de um desconhecido, pagando a quantia de R$ 5.000,00 há aproximadamente cinco meses. Os demais passageiros afirmaram estar apenas de carona com Marlos e que estavam se dirigindo a um posto de gasolina (fls. 17/18).



    Em juízo, os policiais reiteraram o mesmo relato. 



    Interrogado pela autoridade policial, o acusado Marlon de Jesus Fortes declarou ter adquirido um automóvel por meio do ’marketplace do Facebook’ quatro meses antes, pelo valor de cinco mil reais, de um vendedor que não soube identificar e que encontrou em uma ‘feira do rolo’ em São Paulo. O acusado afirmou desconhecer a origem ilícita do veículo e negou ter realizado qualquer tipo de adulteração (fl. 7). Em juízo, reafirmou sua versão.



    É imprescindível destacar que não há justificativa plausível para desconsiderar os depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais, uma vez que não houve ilegalidade na abordagem e os policiais agiram com a apreciação objetiva, demonstrada pelo nervosismo do réu a aproximação da viatura, ao tentar mudar de direção e seguindo em sentido contrário, com intuito de despistar.



    A jurisprudência tem consistentemente estabelecido que os testemunhos fornecidos por agentes de segurança devem ser avaliados com base em sua coerência e veracidade, independentemente de sua função ou cargo, os quais não devem influenciar a apreciação de sua credibilidade. (...)



    Demonstrada a receptação, sua a autoria e o dolo, visto que o indivíduo tinha sim ciência da origem ilícita do bem, tratando-se de automóvel, um bem devidamente registrado, documentado, com trâmites do conhecimento geral para transferências.



    E o réu, no curso do processo, teve a oportunidade de apresentar qualquer justificativa plausível e convincente a alegação de que tinha comprado o veículo pela internet, por R$ 5.000,00.



    Todavia a completa ausência de indicação do vendedor, a falta de comprovação efetiva do pagamento, diga-se de valor irrisório em relação ao real do bem, e a inexistência de provas do suposto anúncio revelam que o réu tinha plena ciência da origem criminosa do bem, não se podendo falar em conduta culposa.



    Ainda, é evidente valor do carro está muito abaixo do mercado, caso não soubesse de sua origem e houvesse a vontade de tentar encontrar ilegalidades, verificar se um veículo é roubado é um procedimento simples. O réu poderia antes de adquirir o veículo, ter consultado a placa nos sites dos DETRANs estaduais que oferecem serviços online para essa verificação. Outra opção é consultar diretamente a Polícia Civil ou acessar o site do DENATRAN. Recursos eficazes para identificar veículos com registros de furto ou roubo.



    Como se pode observar, a alegação de desconhecimento da origem criminosa não se mostra convincente. (...)



    Portanto, diante das provas colhidas e das circunstâncias em que o réu foi detido, é evidente a presença de dolo por parte do acusado. Assim, a condenação deve ser mantida, não sendo admissível cogitar a desclassificação para receptação culposa” (fls. 5-14, e-doc. 20). 



    8. Em 28.8.2024, foi impetrado em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 941.173/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apontada como autoridade coatora a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator o Desembargador João Augusto Garcia, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500122-80.2023.8.26.0535/SP.



    A Defensoria Pública de São Paulo requereu fosse “concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem policial e das buscas injustificadas, ou, no mérito, seja o crime de receptação desclassificado para a modalidade culposa, ou, ainda, para que sejam reduzidas as absurdas penas fixadas, com o abrandamento do regime inicial executório e a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s)” (fl. 24, e-doc. 3). 



    9. Em 2.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu o habeas corpus, para “declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram, absolvendo o paciente da acusação formulada nos autos da Ação Penal n. 1500122-80.2023.8.26.0535” (fl. 9, e-doc. 24).



    Contra essa decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento em 5.11.2024 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, no julgamento do acórdão impugnado, validou a abordagem policial e manteve a condenação do paciente, sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 161/164): (...). Como se vê, não se evidencia do contexto delineado nos autos a existência de fundadas suspeitas para que os policiais militares realizassem a busca pessoal em face do paciente. No caso, tem-se que os agentes estatais, que estavam em patrulhamento de rotina em via pública, abordaram o paciente unicamente por aparentar suposto nervosismo quando, na condução do veículo GM/CORSA WIND, notou a presença da viatura policial e mudou de direção. Ora, não se esclareceu qual a conduta suspeita, tampouco declinou-se referências claras para justificar o suposto nervosismo do paciente ou dos demais ocupantes do veículo e, além disso, não se fez alusão a qualquer tentativa de fuga para escapar de eventual flagrante, elementos conjugados que podem, em um contexto específico, gerar fundada suspeita de ilicitude. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal e veicular, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo o paciente ser absolvido” (fls. 3-5, e-doc. 48).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que na abordagem foi constatado que o automóvel em posse do recorrido tinha sido furtado e apresentava placa adulterada. Além disso, constatou-se ter o recorrido adquirido o veículo pela internet, de pessoa não identificada, sem apresentação de documentação válida e por valor irrisório, abaixo do valor de mercado.



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada após “o comportamento do ocupante do automóvel, que demonstrou elevado nervosismo ao avistar a aproximação da viatura policial, mudando a direção e indo em sentido contrário” (fl. 5, e-doc. 20). 



    Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de receptação (art. 180 do Código de Processo Penal), a busca pessoal e veicular, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal e veicular. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal e veicular foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de automóvel roubado.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 941.173/SP, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 1500122-80.2023.8.26.0535/SP), e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n.1500122-80.2023.8.26.0535/SP.



    Oficie-se, de imediato, à Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 1500122-80.2023.8.26.0535/SP) e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 941.173/SP, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora